Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715832-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO, DEVID RIBEIRO ZILLE, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O A agravante interpôs agravo interno no ID 36860953. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal conforme lançada no ID 35902605. Com fulcro no art. 1.021, § 2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 36860953. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora